Tribunal: STF
Processo: RE 1350200
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Responsabilidade civil - Danos morais - Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviços caracterizada pelo não fornecimento de alimentação "kosher" previamente solicitada pelos passageiros praticantes da fé judaica – Autores que permaneceram em jejum durante as doze horas de percurso do trecho de volta da viagem (Frankfurt a São Paulo) – Responsabilidade da ré reconhecida – Dano moral configurado – Circunstância que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento – Autores que fazem jus à respectiva indenização. 



    Responsabilidade Civil – Danos morais – Transporte aéreo internacional – Ausência de previsão específica na Convenção de Montreal – Circunstância que não enseja afastamento da responsabilidade da companhia aérea – Observância aos parâmetros previstos no CDC. 



    Dano moral - "Quantum" – Transporte aéreo internacional - Limitação tarifária não aplicável à indenização por dano moral - Tese firmada em repercussão geral, no RE nº 636.331-RJ, Tema 210, dirigida apenas à indenização por dano material - Valor da indenização por danos morais que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Caso em que a indenização fixada em R$ 6.000,00 para cada autor mostrou-se consentânea com os patamares já aplicados por esta Câmara em casos semelhantes – Redução descabida - Sentença de procedência da ação que deve persistir – Apelo da ré desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXIX e LV, 93, inciso IX, e 178 da Constituição Federal. 



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Também não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXIX e LV, da Constituição Federal, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No tocante à questão de fundo, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a procedência do pedido inicial com base na seguinte fundamentação:



    “2.1. Os autores firmaram com a ré contrato de transporte internacional consistente em viagem de ida e volta de São Paulo para Tel Aviv (Israel). 



    Praticantes da fé judaica, os autores solicitaram alimentação “Kosher” para ser fornecida durante o trajeto (fls. 20/21), o que somente foi cumprido pela ré na viagem de ida e em parte do percurso de volta (Tel Aviv a Frankfurt, onde fizeram voo de escala para São Paulo). 



    No percurso final, de Frankfurt para São Paulo, os autores foram informados pela tripulação de que não seria fornecida a alimentação “Kosher” em razão de um erro cometido pela equipe de terra (fl. 2), o que fez com que permanecessem por mais de doze horas em jejum, ao passo que todos os outros passageiros se alimentavam. 



    Ao contrário do que sustentou a ré (fl. 86), a prévia solicitação da alimentação “Kosher” está cabalmente comprovada. 



    Não bastasse a ré não ter refutado a afirmação dos autores de que ela foi fornecida no percurso de ida e em parte do trajeto de volta (até a escala em Frankfurt), o e-mail de fls. 20/21 não se trata de mero “retorno” de mensagem, mas de confirmação, por parte de sua funcionária, de que a solicitação de alimentação “kosher” foi realizada pelos autores para o percurso de Frankfurt a São Paulo.



    Beira à má-fé a tentativa da ré de descredibilizar a referida prova, que torna indubitável a solicitação realizada pelos autores nos moldes exigidos e o não atendimento pela companhia aérea.



    2.2. Dispensa maiores esclarecimentos o prejuízo moral decorrente da circunstância experimentada pelos autores com a falha na prestação de serviços da ré, que lhes impôs jejum forçado durante o período de doze horas de voo, enquanto todos os outros passageiros se alimentavam normalmente. 



    2.3. Não aproveita à ré a alegação de que não há, na Convenção de Montreal, específica previsão de indenização por prejuízo imaterial, uma vez que a fixação de sua responsabilidade civil, nesta hipótese, pauta-se nos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. 



    Também não se aplica a indenização tarifária prevista na mencionada convenção (que modernizou e refundiu a Convenção de Varsóvia), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Federal nº 5.910, de 27.9.2006. 



    A tese firmada no Recurso Extraordinário nº 636.331-RJ, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, publicado em 25.5.2017, em sede repercussão geral, relativo ao Tema 210, apenas é dirigida à indenização por dano material.”



    A recorrente, por sua vez, sustenta nas razões de seu apelo extremo que “o Tribunal a quo, data vênia, não deveria ter presumido a responsabilidade objetiva da transportadora, ora Recorrente, em ressarcir integralmente à Recorrida com base na aplicação do Código Civil, aqui ressalte-se esse não aplicável ao caso, haja vista a aplicabilidade de limitantes da culpa, nos termos do preceituado pela Convenção de Montreal”. 



    Aduz, ainda, que “a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada Recorrido não se mostra razoável ao caso em comento, mormente quando se têm em vista os valores costumeiramente arbitrados pelos Tribunais”.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal sobre a alegada ausência de responsabilidade da recorrente, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Convenções de Varsóvia e Montreal) e o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.207.676/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2021).



    Ademais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 743.771/SP (Tema 655), Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente